Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9683/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.635/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elaine Takako Kamei (XXX.749.018-XX); Eliane Frade Oliveira (XXX.547.147-XX); Elizabeth Emiko Kamei (XXX.008.028-XX); Eloisa Ayako Kamei Pazianotto (XXX.219.318-XX); Maria Alice Ganzaroli de Menezes Pedro (XXX.629.468-XX); Nadia Virginia Lima de Arruda (XXX.238.241-XX); Nalya Virginia de Lima (XXX.198.231-XX); Olga Cristina de Lima Gomes (XXX.649.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.